Tribunal: STF
Processo: RE 1575002
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e da saúde. Embargos de declaração no agravo regimental na reconsideração no recurso extraordinário. Fornecimento de insumos não incorporados ao SUS. Responsabilidade solidária dos entes federados. Tema RG nº 793. Inclusão necessária da união. Alegação de omissão. Inexistência. Pretensão de rediscussão do mérito. Embargos rejeitados.

    I. Caso em exame

    1. Embargos de declaração opostos pela União contra acórdão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal pelo qual se negou provimento a agravo regimental, mantendo-se a decisão na qual foi determinada a inclusão da União no polo passivo e a remessa dos autos à Justiça Federal, por se tratar de demanda sobre fornecimento de materiais necessários à utilização de bomba de insulina não incorporados ao Sistema Único de Saúde.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à demonstração da responsabilidade da União pelo fornecimento de insumos não incorporados ao SUS.

    III. Razões de decidir

    3. Nas razões dos aclaratórios, a própria embargante reconhece que os insumos pleiteados não são incorporados ao SUS, o que atrai sua responsabilidade direta na hipótese.

    4. O acórdão embargado não apresenta omissão, pois se fundamenta expressamente na necessidade de observância à tese fixada no Tema RG nº 793, no qual se estabeleceu que a União deve integrar o polo passivo quando a demanda envolver tratamento, procedimento, material ou medicamento não incorporado às políticas públicas do SUS, por ser o ente competente para deliberar sobre incorporação e padronização.

    5. A pretexto de sanar suposta omissão na decisão embargada, a parte busca a reforma do pronunciamento, o que é incabível em sede de aclaratórios.

    IV. Dispositivo 

    6. Embargos de declaração rejeitados.

    _________

    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 23, inc. II; 196; Lei nº 8.080, de 1990, art. 19-Q; Decreto nº 7.508, de 2011, art. 28.

    Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 855.178-RG/SE (Tema RG nº 793), Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 05/03/2015; STF, RE nº 855.178-ED/SE (Tema RG nº 793), Rel. Min. Luiz Fux, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 23/05/2019.